Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-07.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado na posse de 5 porções de cocaína, pesando 2,99 gramas, 5 porções de crack, pesando 1,31 gramas, e 4 porções de maconha, pesando 12,44 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado na posse de 5 porções de cocaína, pesando 2,99 gramas, 5 porções de crack, pesando 1,31 gramas, e 4 porções de maconha, pesando 12,44 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador, tem-se as circunstâncias pessoais como norte para se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é reincidente específico. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência específica. Regime inicial fechado. Negado provimento.